Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MP. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. TITULARIDADE DO IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INOPONIBILIDADE AO ENTE PÚBLICO. PARCELAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITOS. DANO MORAL COLETIVO. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a prova de que o imóvel cuja tutela se pretende em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é de titularidade da União, deve ser afastada a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, devendo a demanda ser processada e julgada no Juízo especializado, nos termos do art. 34 da Lei no 11.697/2008, por se tratar de matéria relativa ao parcelamento ilícito do solo e consequente dano ambiental e urbanístico.
2. O Enunciado no 365 da Súmula do STJ, além de não ostentar efeito vinculante, é inaplicável à hipótese em tela, por não guardar relação com o caso dos autos, cujo objeto é a tutela de área pública ante o parcelamento irregular do solo, enquanto o precedente versa sobre competência para execução de sentença proferida em ação de desapropriação manejada pela RFFSA, sociedade de economia mista extinta no ano de 2007.
3. Pela teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial; ultrapassada a fase postulatória, o exame de tal matéria dá-se por meio do julgamento da lide com exame de mérito, julgando procedente ou improcedente o pedido, conforme o conjunto probatório constante dos autos.
4. O ato de citação por meio eletrônico, no que se inclui os aplicativos de mensagens como WhatsApp, tem amparo no ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista as previsões do art. 6o, da Lei no 11.419/2006 e do art. 246, caput e §1o-A, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, bem como da Resolução no 345 do CNJ e da Portaria Conjunta no 29 deste eg. Tribunal de Justiça. Observada a disciplina estabelecida nas referidas normas, nos termos certificados pelo oficial de justiça, não há nulidade de citação a ser reconhecida.
5. O controle do uso e da ocupação do solo urbano no âmbito distrital são atribuições do Distrito Federal, cujos órgãos competentes devem promover a fiscalização e a aplicação das sanções, caso constatada violação do ordenamento jurídico atinente ao traçado urbano e ao meio ambiente. Assim, eventual demanda judicial em razão da suposta violação desse dever legal deve ser voltada em desfavor do Ente Público e a verificação da efetiva violação do dever fiscalizatório e sancionatório é questão atinente ao mérito, que supera a fase preliminar de constatação do interesse processual.
6. De acordo com o Enunciado da Súmula n° 619 do c. STJ, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”, de forma que, mesmo a ocupação de longa data da área pública é caracterizada pela natureza precária, sendo apenas tolerada pela Administração Pública, sem configurar posse.
7. A ocupação de área pública por particular, que promove seu fracionamento e alienação dos lotes, caracteriza inegável parcelamento ilícito do solo urbano, pois viola a disciplina da Lei no 6.766/79, em especial o art. art. 2o-A, incluído pela Lei no 9.785, de 21/01/2021.
8. Ante a prova contundente de que a ré, ocupando a área pública desde longa data, promoveu a cessão dos direitos de posse do bem aos demais réus, que praticaram os atos voltados ao fracionamento e à alienação dos lotes, fica caracterizada sua participação no parcelamento ilegal do solo, devendo ser igualmente responsabilizada pela recomposição dos danos de ordem ambiental e urbanística.
9. O dano moral coletivo decorre da violação a interesses transindividuais, sendo caracterizado, pela “prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta)” (REsp no 1539056/MG). Além disso, tem natureza in re ipsa, que prescinde da prova de prejuízos, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita, injusta e intolerável, que viole valor essencial da coletividade.
10. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não providas.